Tribunal: TJSP
Processo: 2345736-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a indicação de conta bancária de titularidade da parte ou de advogado com poderes para receber e dar quitação, em cumprimento de sentença. A agravante alega que a sociedade de advogados Martucci

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a indicação de conta bancária de titularidade da parte ou de advogado com poderes para receber e dar quitação, em cumprimento de sentença. A agravante alega que a sociedade de advogados Martucci Melillo Advogados Associados, da qual os advogados constituídos são sócios, está autorizada a receber os valores, conforme procuração outorgada.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da indicação de conta bancária de titularidade da sociedade de advogados para o recebimento de valores devidos, considerando a procuração outorgada com poderes específicos.
III. Razões de Decidir
O art. 22 do Provimento CSM no 2.753/2024 e o art. 105 do CPC permitem que o pagamento de crédito seja realizado em conta indicada pelo beneficiário ou procurador com poderes especiais.
A sociedade de advogados possui personalidade jurídica própria, conforme art. 15 da Lei no 8.906/1994, legitimando-a a receber valores quando expressamente indicada na procuração.
IV. Dispositivo
Recurso provido.

Legislação Citada:
CPC, art. 85, §15; art. 105.
Lei no 8.906/1994, art. 15.
Provimento CSM no 2.753/2024, art. 22.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2185944-70.2025.8.26.0000, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/08/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2173002-06.2025.8.26.0000, Rel. Francisco Shintate, 11a Câmara de Direito Público, j. 05/11/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2167553-67.2025.8.26.0000, Rel. José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2025.